Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752189-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer visando o abrigamento de pessoa que se encontra em situação de rua. O juízo suscitante requer o reconhecimento da competência do juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, por entender que, no caso, trata-se de pessoa idosa, com idade avançada e saúde debilitada, que não tem familiares interessados em seu acolhimento, manifestando questão de saúde pública. De outra sorte, o Juízo suscitado defende que a ação deve tramitar na Vara da Fazenda Pública ao argumento de que o abrigamento de pessoas em situação de rua não se inclui no conceito de saúde pública nem se vincula às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde. Aduz que se trata de um serviço de natureza de assistência social. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora